Tribunal: TJES
Processo: 0099378-73.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0099378-73.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ROGERIO DOS SANTOS FERDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

1.1. Verificar se houve nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio, com ingresso policial sem mandado judicial;

1.2. Definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

1.1. A preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio deve ser rejeitada. O ingresso dos policiais civis na residência onde estavam armazenadas drogas e arma de fogo ocorreu com base em fundadas razões, oriundas de denúncias e investigação prévia, o que caracteriza situação de flagrante delito em crime permanente, tornando dispensável o mandado judicial, conforme entendimento consolidado no STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e no STJ.(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

1.2. O tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, é crime de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando a entrada forçada dos agentes públicos no imóvel, desde que fundadas em elementos objetivos.

Mérito

2.1.
A materialidade
do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, exame químico-toxicológico, relatório de investigação e laudo pericial da arma de fogo.

2.2.
A autoria
também está evidenciada por depoimentos consistentes de policiais civis que relataram a participação ativa do acusado na guarda, transporte e distribuição de expressiva quantidade de drogas, oriundas da cidade de Macaé-RJ, com apoio de adolescente, além do apreendimento de arma de fogo no contexto da prática delitiva.

2.3. Os testemunhos prestados por agentes públicos, quando harmônicos entre si e não infirmados por elementos de prova contrários, são idôneos para fundamentar condenação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

2.4. As circunstâncias fáticas e a prova colhida em juízo demonstram que o imóvel funcionava como depósito de drogas para posterior comercialização na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha - ES, com a participação consciente do acusado, justificando a manutenção da condenação e das causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0099378-73.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO ROGERIO DOS SANTOS FERDER - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

MÁRCIO ROGÉRIO DOS SANTOS FERDER
,
contra
com a r. sentença (fls. 402/406), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorando pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de menor
(art. 33, c/c art. 40, inc. IV e VI, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

H
á uma preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública Estadual, de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No entanto, verifico que existiam fundadas razões para os policiais civis ingressarem na residência, pois possuíam prévias informações de que o acusado guardava entorpecentes no imóvel, tanto é que o local era alvo de investigação.

Outrossim, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, a defesa requer a absolvição do denunciado, por insuficiência probatória.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória que, no dia 09 de setembro de 2010, policiais civis, após denúncias, se deslocaram até um imóvel, localizado na Av. Santa Terezinha, no bairro Glória, em Vila Velha-ES, alugado pelos denunciados LEONARDO ALBERTO MARTINS CONSENZO, JHONNATAN BARBOSA BISPO DE SOUZA e MÁRCIO ROGÉRIO DOS SANTOS FERDER, para ser utilizado como “depósito” de drogas.

Ato contínuo, iniciadas as buscas no local, os policiais apreenderam 21 (vinte e um) tabletes de maconha, pesando 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas), uma porção de 216 g (duzentos e dezesseis gramas) e 17 (dezessete) buchas da mesma substância, bem como 01 (um) tablete de cocaína, pesando 947 g (novecentos e quarenta e sete gramas), e uma porção, da mesma droga, pesando 227 g (duzentos e vinte e sete gramas), além de 01 (uma) pistola, calibre .380, com 13 (treze) munições, e anotações referentes à contabilidade do comércio de entorpecentes.

A denúncia ainda relata, que o menor J.R.D.N., também participava da guarda e comercialização das drogas, em conjunto com os denunciados.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas, está comprovada pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17), auto de apreensão (fls. 18/19), relatório de investigação (fls. 49/51), registro de denúncia (fls. 53), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 154/157), e exame de química forense (fls. 384-verso/385).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial civil MARCOS AURELIO OLIVEIRA (fls. 354), relatando que os acusados e o adolescente, estavam guardando drogas para distribuição e venda, na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha-ES.

Narrou ainda, que os réus MÁRCIO e LEONARDO traziam os entorpecentes do Rio de Janeiro, e que dentro da residência, foram apreendidos 10 (dez) quilos de maconha, 01 (um) quilo de cocaína, e uma pistola calibre 380.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha PAULO ROBERTO GOMES (fls. 376), também policial civil, relatando que tem conhecimento de que os acusados são de Macaé-RJ, e que as drogas eram oriundas dessa cidade, e distribuídas em Vila Velha-ES.

Disse também, que aprendeu as drogas dentro de um apartamento, e no dia posterior, realizou a prisão do réu MÁRCIO, com uma pistola.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado trazia drogas da cidade de Macaé-RJ, e as guardava em um imóvel, localizado em Vila Velha-ES, para serem distribuídas e comercializadas, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10909825),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.